Tribunal: STF
Processo: Rcl 54453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal 1002504-23.2021.4.01.3601, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: resta claro que a realização da audiência de instrução sem que seja conferido acesso ao reconhecimento pessoal que foi utilizado pelo Juízo singular para justificar o recebimento da denúncia viola o exercício da defesa (art. 5º, LV, CF), além das prerrogativas profissionais do advogado (art. 7º, XIII, XIV e XV, da Lei nº. 8.906/94). 



    Em razão disso, requer a procedência da reclamação, a fim de que seja realizada a audiência de instrução após o acesso ao reconhecimento pessoal que foi utilizado pelo Juízo singular para justificar o recebimento da denúncia. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não é o presente caso. 



    A presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados nos autos da Ação Penal, tanto é que o Juízo de origem decidiu: 



    2- Intime-se a Polícia Federal para que traga aos autos, no prazo de 10 dias, esclarecimentos quanto ao reconhecimento do réu Luiz Augusto Coelho Rodrigues pela vítima de roubo do veículo Volkswagen Gol, placa NBV-0469, ocorrido no município de Cacoal/RO em 01/09/2020, mencionado no AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OPERAÇÃO GRÃO BRANCO N° 40/2020 (Id. Num. 451882878 - Pág. 8, autos 0000505-23.2019.4.01.3601), devendo apresentar os documentos pertinentes. 



    Houve apenas o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução. A propósito, confira-se a manifestação da autoridade reclamada:



    A defesa pretende ter acesso a um reconhecimento realizado pela vítima do roubo do veículo Volkswagen Gol, placa NBV-0469, ocorrido no município de Cacoal/RO em 01/09/2020. 



    Isso porque a Polícia Federal menciona no AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OPERAÇÃO GRÃO BRANCO N° 40/2020 (Id. Num. 451882878 - Pág. 8), juntado aos autos nº. 0000505-23.2019.4.01.3601, a seguinte informação acerca da identificação de LUIZ AUGUSTO: 



    Diligências policiais realizadas no mês de julho confirmaram que o piloto Eric Encinas e Luiz Augusto foram os responsáveis por levar a aeronave PR-MSF para a Bolívia. Já a perícia realizada pelos papiloscopistas da Polícia de Cacoal-RO foi conclusiva em apontar as digitais de Max Johnny no interior do veículo tomado mediante assalto para a fuga. Apontaram também ter encontrado as digitais de Luiz Augusto no interior da aeronave. Cabe lembrar que a vítima, proprietária do veículo roubado, também reconheceu Luiz Augusto como sendo um dos criminosos no dia do assalto. 



    Segundo a defesa, não consta dos autos nº. 0000505-23.2019.4.01.3601 informações acerca do suposto reconhecimento realizado pela vítima do roubo acima mencionado. 



    Conforme descrito acima pela PF, Luiz Augusto teve sua identificação realizada no evento delitivo por conta de perícia papiloscópica. De todo modo e a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa e considerando que há menção a um reconhecimento da vítima do roubo, verifico que a PF pode ser intimada para esclarecer como se deu tal reconhecimento, trazendo aos autos os documentos que embasam tal constatação. 



    No entanto, nenhum ato processual será adiado até que venha aos autos a reposta por parte da PF, cabendo a defesa comprovar, após a realização das audiências, eventual necessidade de reinquirição de testemunha, fato que será apreciado em momento oportuno. 



    [...]



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo réu Luiz Augusto Coelho Rodrigues no Id. Num. 1163532764. No entanto, conforme fundamentado, mantenho as audiências designadas nos autos. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado processante determinou à Polícia Federal a apresentação dos documentos solicitados pela defesa. Em verdade, o que se pretende é rediscutir a data da audiência designada, a fim de que se chegue à conclusão distinta. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente